Tribunal: TJES
Processo: 5040220-11.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Fixação; Dissolução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040220-11.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTINA ADAME NONNIS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. GUARDA UNILATERAL MATERNA. AUTONOMIA DA VONTADE DOS GENITORES. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESNECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL EM CASO DE CONSENSO E AUSÊNCIA DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, em ação de divórcio consensual cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos, homologou acordo prevendo a guarda unilateral materna, regulamentação de convivência e plano de alimentos em favor de filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de acordo de guarda unilateral materna, em detrimento da regra da guarda compartilhada, viola o art. 1.584 do Código Civil; e (ii) estabelecer se a realização de estudo psicossocial é medida obrigatória para a homologação de autocomposição em matéria de guarda quando não há indícios de risco ao menor ou de vício de consentimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A regra da guarda compartilhada prevista no art. 1.584 do Código Civil admite flexibilização quando houver acordo entre os pais, conforme autoriza o § 2º do referido dispositivo e o art. 226, § 7º, da Constituição Federal.
4.
A autonomia da vontade dos genitores, quando manifestada de forma livre, consciente e assistida por advogados, deve ser prestigiada, presumindo-se que os detentores do poder familiar são os mais qualificados para identificar o arranjo que melhor atende à rotina e ao interesse do filho.
5.
O Poder Judiciário deve exercer cautela antes de romper a harmonia estabelecida por solução consensual em nome de rigidez dogmática, salvo se houver prova ou indícios concretos de prejuízo à criança.
6.
A realização de estudo psicossocial constitui ferramenta instrumental de caráter facultativo, sendo prescindível em processos de jurisdição voluntária ou consensual onde o plano de convivência e alimentos se mostre robusto e inexista beligerância, suspeita de abuso, negligência ou alienação parental.
7.
A exigência sistemática de perícia técnica em casos de divórcio consensual atenta contra a celeridade processual e a dignidade das partes, submetendo a família a um escrutínio estatal desnecessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A autonomia da vontade familiar e o consenso entre os genitores para a estipulação de guarda unilateral devem ser respeitados quando assegurarem o melhor interesse e bem-estar da criança. 2. O estudo psicossocial não é requisito obrigatório para a homologação de acordo de guarda, sendo sua realização dispensável na ausência de indícios de risco ao menor ou de conflito relevante entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença do evento 17375144, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara de Família de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de divórcio consensual c/c partilha de bens, regulamentação de guarda e alimentos proposta por
CRISTINA ADAME NONNIS
e
ANDREA SALVATORE NONNIS
homologou a autocomposição e resolveu o mérito na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau, fundamentando-se na autonomia da vontade das partes, na natureza consensual da demanda e na política judiciária de estímulo à autocomposição, homologou integralmente o acordo, entendendo não vislumbrar qualquer indício de prejuízo à criança, tampouco elementos que justificassem a intervenção judicial para afastar a solução consensual adotada pelos genitores.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pelo qual passo a apreciar as teses do apelo.

Como é cediço, o simples fato de inexistir uma relação harmoniosa entre os genitores não impede o estabelecimento da guarda compartilhada (art. 1.584, §3º, do Código Civil), desde que essa modalidade atenda ao princípio do melhor interesse da criança. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DOS MENORES. GUARDA COMPARTILHADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DOS FILHOS. GUARDA NÃO DEFERIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Dispõe a jurisprudência desta Corte que a concessão da guarda compartilhada dos filhos entre os seus pais, havendo conflito entre estes, deve atender o princípio do melhor interesse do menor.
2. No caso, não há como alterar o acórdão recorrido – acerca da impossibilidade de deferimento da guarda compartilhada, porquanto não atendido o melhor interesse dos filhos das partes –, pois tal providência demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1330545/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Sobre o tema, a doutrina leciona que: “
O ponto alto da inovação legislativa foi deixar claro, transparente, que mesmo um conflito entre os pais, o juiz poderá compartilhar a guarda em respeito aos interesses infanto-juvenis, de ofício ou por provocação ministerial. Com isso, afasta-se a falsa compreensão de que a guarda compartilhada somente seria cabível nas ações consensuais
”
1
.

No entanto, quando os pais, devidamente assistidos por advogados, declaram que a guarda unilateral materna é a que melhor atende à rotina da criança, o Judiciário deve ter cautela antes de romper essa harmonia em nome de uma rigidez dogmática.

A autonomia da vontade, informada pela boa-fé objetiva, deve ser respeitada, pois, presume-se que os pais, detentores do poder familiar, são as pessoas mais qualificadas para identificar o que é melhor para seus filhos, salvo prova em contrário.

Ademais, o art. 1.584, §2º, do CC, assegura aos pais a liberdade para escolha do regime de guarda quando houver acordo, de modo que a imposição da modalidade compartilhada pelo juiz é a solução adequada para os casos de falta de consenso, com o fito de evitar que um genitor exclua o outro por mera animosidade. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. REGRA DA GUARDA COMPARTILHADA. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO GENITOR. DESNECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO OU LITIGIOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo ministério público do estado de Minas Gerais contra sentença da 3ª vara de família da Comarca de juiz de fora que homologou acordo celebrado entre p. L. D. A. A., representado por sua genitora L. D. A. A., e f. A. D. S., fixando guarda unilateral materna do menor. II. Questão em discussão há duas questões em discussão:(I) definir se a homologação da guarda unilateral materna contraria a regra da guarda compartilhada prevista no art. 1.584 do Código Civil; e(II) estabelecer se é indispensável a realização de estudo psicossocial antes da homologação do acordo de guarda. III. Razões de decidir a regra da guarda compartilhada prevista no art. 1.584 do Código Civil admite flexibilização quando um dos genitores expressamente declara ao magistrado que não deseja exercer a guarda, conforme o § 2º do dispositivo. A
manifestação expressa do genitor f. A. D. S., assistido por advogado, anuindo à guarda unilateral materna, constitui hipótese legal que autoriza a adoção de regime diverso da guarda compartilhada. A autonomia de vontade das partes, quando juridicamente válida e sem indícios de vício de consentimento, deve ser respeitada especialmente em acordos que buscam pacificar relações familiares e garantir estabilidade ao menor.
A realização de estudo psicossocial é medida de caráter instrumental e não obrigatório, sendo pertinente apenas diante de dúvidas razoáveis sobre a capacidade parental, risco ao menor ou alto grau de litigiosidade. A inexistência de elementos que indiquem prejuízo, negligência, abuso, risco ou conflito relevante entre os genitores afasta a necessidadede instrução probatória complementar e confirma a validade do acordo firmado. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração expressa de um dos genitores de que não deseja a guarda do filho autoriza a flexibilização da regra da guarda compartilhada prevista no art. 1.584 do Código Civil. O estudo psicossocial somente é necessário quando houver elementos concretos que indiquem risco, dúvida relevante sobre a capacidade parental ou litigiosidade incompatível com a solução consensual. A homologação de acordo de guarda firmado de forma livre e consciente, sem indícios de vício de consentimento ou risco ao menor, atende ao princípio do melhor interesse da criança. (TJMG; APCV 5024504-61.2024.8.13.0145; Núcleo de Justiça 4.0 Cível Especializado; Relª Juíza Raquel Gomes Barbosa; Julg. 23/02/2026; DJEMG 25/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. Homologado acordo firmado entre os genitores para fixação da guarda unilateral. Pretensão recursal do ministério público objetivando o estabelecimento da guarda compartilhada. Descabimento.
O planejamento familiar é livre decisão do casal, devendo prevalecer o acordo entre os genitores para a estipulação da guarda. Exegese do artigo 1.584, § 2º, do CC e do artigo 226, § 7º, da CF. A autonomia da vontade e, por consequência, o consenso sobre a adminstração familiar devem ser respeitados e estimulados, principalmente nos casos em que ocorre um acordo entre as partes que assegura o melhor interesse e bem estar da criança; situação dos autos.
Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5000389-38.2020.8.21.0130; Primeira Câmara Especial Cível; Relª Desª Jane Maria Köhler Vidal; Julg. 18/03/2024; DJERS 22/03/2024)

Cumpre notar, ainda, que o estudo psicossocial é uma ferramenta valiosa em casos de beligerância, suspeita de alienação parental, abuso ou negligência. Em um divórcio consensual, onde as partes apresentam um plano de alimentos robusto e uma convivência regulamentada, a exigência sistemática de perícia técnica atenta contra a celeridade e a dignidade das partes, que se veem submetidas a um escrutínio estatal desnecessário. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. ACORDO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL MATERNA. HOMOLOGAÇÃO SEM ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo ministério público estadual contra sentença que homologou o acordo celebrado entre m. O. A. E t. M. S., fixando a guarda unilateral da menor j. O. S. Em favor da mãe, regulamentando o direito de convivência paterna e estabelecendo alimentos. O parquet sustenta a nulidade da sentença pela ausência de estudo psicossocial prévio, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, e a procuradoria-geral de justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a realização de estudo psicossocial prévio para a homologação de acordo entre os genitores que estabelece a guarda unilateral, mesmo na ausência de indícios de risco à menor. III. Razões de decidir 3. O Código Civil, em seu art. 1.584, estabelece a guarda compartilhada como regra, admitindo a guarda unilateral desde que haja justificativa adequada, o que pode ocorrer por consenso entre os genitores quando não há elementos que indiquem risco à criança. 4. A homologação do acordo foi precedida de audiência judicial, em que se constatou a livre manifestação de vontade das partes, assistidas por advogados e pela defensoria pública, inexistindo qualquer indício de violência, ameaça ou incapacidade dos genitores que demandasse a produção de prova técnica. 5. O estudo psicossocial constitui medida relevante, mas não obrigatória em todos os casos; deve ser determinado quando houver necessidade de esclarecer dúvidas quanto à aptidão dos genitores ou indícios de risco ao menor, o que não se verifica no presente processo. 6.
A jurisprudência mineira tem reconhecido a dispensa do estudo psicossocial quando não há controvérsia entre os pais nem elementos que recomendem maior aprofundamento probatório, privilegiando-se o acordo firmado em ambiente jurisdicional e o princípio da autonomia familiar.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O estudo psicossocial não é requisito obrigatório para a homologação de acordo entre genitores que fixa guarda unilateral, sendo sua realização prescindível quando não há indícios de risco à criança e o acordo é celebrado de forma livre, assistida e voluntária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584. Jurisprudência relevante citada: Não consta referência expressa a precedentes específicos no voto. (TJMG; APCV 5002119-56.2023.8.13.0145; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 17/07/2025; DJEMG 18/07/2025)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Braga. Manual de Direito Civil – Volume Único – 3. ed. rev., atual e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1.883.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.